Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-26.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-26.2022.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800078-26.2022.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LARISSE DOS REIS MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE MEDIANTE A TROCA DE CARTÃO, COM O ACESSO À CONTA BANCÁRIA E SUBTRAÇÃO DE VALORES E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, PRATICADA NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 . CARACTERIZADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS . CABÍVEL. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC, na situação em que houve fraude mediante a troca de cartão magnético para acessar terminal de autoatendimento nas dependências da agência bancária, resultando em subtração de valores e realização de empréstimo.

II - O quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800078-26.2022.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LARISSE DOS REIS MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Na inicial afirma o autor que fora vítima de crime de estelionato, visto ser induzido a erro por terceiro, que se passava por funcionário do Banco Bradesco, a fim obter o cartão bancário e a senha do requerente. Disse que posteriormente verificou que o cartão que estava em sua posse pertencia a terceiro, quando retornou ao banco e tomou conhecimento que seu cartão havia sido utilizado para empréstimo no valor de R$ 2.100,00; que foi sacado o R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), bem como que foram realizadas algumas compras. Disse que não obteve providências do Banco Bradesco como cancelamento do empréstimo ou quaisquer estornos.

Contestação - id n. . 14178370 - Pág. 1- 4

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do empréstimo nº 449567188, devendo o Requerido excluir o contrato no prazo de 15 dias contados na intimação da presente sentença, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e limitados a R$10.000,00 (dez mil reais); bem condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC); e a título de danos materiais, a condenação ao pagamento no valor de R$6.480,60 (seis mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta reais), cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, nas razões da apelação,
BANCO BRADESCO S.A
alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Salientou que a operação só é possível mediante a digitação da senha de acesso, juntamente com a biometria e cartão do titular da conta corrente. Ambos de uso pessoal e de responsabilidade do autor. Comentou que todos funcionários do banco requerido são devidamente identificados por crachás e coletes da respectiva instituição. Disse que a culpa é do Requerente na relação contratual, pois o mesmo confirma que forneceu seus dados para terceiros, ocasionando o imbróglio. Pleiteia pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores regularmente descontados, diante da ausência de má-fé. Ainda mencionou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões - id n . 14178403 - pág 1-12.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800078-26.2022.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: LARISSE DOS REIS MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a demanda versa sobre a responsabilidade objetiva do banco em razão da ocorrência de golpe, com a troca de cartão magnético, dentro do estabelecimento bancário.

Aduz o autor que foi vítima de golpe dentro das dependências do banco Bradesco, quando tentava utilizar o caixa eletrônico e recebeu instrução de pessoa que acreditava ser funcionário do banco, tendo ocorrido nessa ocasião a troca do seu cartão magnético com acesso indevido na conta bancária e subtração de valores e realização de empréstimos, em terminal de autoatendimento.

Nesse caso, caberia à instituição bancária o dever de fiscalizar as suas dependências e não permitir a prática de golpes dessa natureza por terceiros. Portanto, houve falha na prestação do serviço, ante a permanência de golpista no local em que situado o caixa eletrônico, sem a devida fiscalização do recinto, sendo imperiosa a aplicação do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ressalta-se que não resta comprovada a culpa exclusiva do autor, ou caso fortuito ou força maior, descabida a alegação de configuração de excludente de responsabilidade civil, a teor do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUES INDEVIDOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. 1.
Conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ, somente o fortuito externo excluiria a responsabilidade do banco, afastando o nexo de causalidade entre os riscos da atividade e eventuais danos causados a terceiros. 2. O autor teve valores ilegalmente subtraídos de sua conta bancária em razão de conduta criminosa perpetrada dentro da agência bancária (troca de cartão), a qual competia à CEF evitar, restando configurada a responsabilidade do banco pelos danos materiais sofridos pelo demandante. 3. Apelo desprovido.

(TRF-4 - AC: 50112066620184047009 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 14/06/2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA)

Consumidor – correntista vítima do golpe da "troca de cartão" durante uso de caixa eletrônico em terminal da requerida – falso funcionário que oferece ajuda – fortuito interno – área interna da
agência bancária que deve oferecer segurança aos correntistas – falha caracterizada – saque fraudulento de R$ 2.500,00 que deve ser restituído – danos morais presentes pelas circunstâncias do fato e ora fixados em R$ 5.000,00 -
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-SP - RI: 10114455720218260003 SP 1011445-57.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez - Santo Amaro, Data de Julgamento: 15/03/2022, 5ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 15/03/2022)

Portanto, o consumidor faz jus à restituição dos valores subtraídos da sua conta bancária, bem como faz jus à indenização por danos morais, conforme fora constatado pelo juízo
a quo
. Contudo, entendo ser cabível a minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), havendo maior razoabilidade e proporcionalidade de tal patamar indenizatório, de acordo com o caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GOLPE DA "TROCA DE CARTÃO". INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O DEVER DE INDENIZAR DECORRE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE O RECORRIDO NÃO OFERECEU A NECESSÁRIA SEGURANÇA À VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA VULNERÁVEL DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA SEM QUALQUER FUNCIONÁRIO QUE PUDESSE PRESTAR A ASSISTÊNCIA DEVIDA, SEM TOMAR ATITUDES QUE IMPEDISSE A PRESENÇA DE FRAUDADORES DENTRO DO ESTABELECIMENTO ABORDANDO CLIENTES QUE NECESSITAVAM DE AJUDA NO MOMENTO DE REALIZAR TRANSAÇÕES. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AC: 07000406020238020047 Pilar, Relator: Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto, Data de Julgamento: 01/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para minorar o valor atribuído à indenização por danos morais, no mais para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023